Tribunal: TJMMG
Processo: 2000063-52.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000063-52.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 14/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PUNIÇÕES DISCIPLINARES – MILITAR SUBMETIDO A CINCO PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERFEITOS E ACABADOS – ASSEGURADOS OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – MENUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Thyago Rafael da Silva Chagas e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Sd PM Thyago Rafael da Silva Chagas, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos do Autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Segundo consta dos autos, o autor foi submetido a cinco procedimentos disciplinares, são eles: Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 106576/2020 - EFSD, Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.169/2021 - EFSD, Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.484/2020 - EFSD, Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 102.229/2021 - EFSD, Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 111583/2020 - EFSD. Ao final dos procedimentos, o autor foi punido, ao todo, com um decréscimo de 59 (cinquenta e nove) pontos em seu conceito funcional e 2 (dois) dias de prestação de serviços. Quanto ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 106576/2020 – Escola de Formação de Soldados da PMMG, a defesa afirmou que o procedimento foi instaurado “pela Escola de Formação de Soldados da PMMG, uma vez que (...) no dia 09/04/2020, por volta das 14h35min na EFSd, localizada na Cidade de Belo Horizonte, foi identificado que o comunicado estando de folga teria publicado através do aplicativo whatsapp, uma fotografia trajando o uniforme B1, mesmo sem estar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 devidamente autorizado o uso deste uniforme por discentes do CFSd/2020 (...)”. Disse que houve cerceamento de defesa do autor, tendo em vista que as notificações para oitivas das testemunhas durante o mencionado procedimento não continham o nome das mesmas, tampouco o horário em que cada uma seria ouvida. Disse, ainda, que a Administração desconsiderou a possibilidade de aplicação do art. 10 do CEDM; que o pedido da defesa, nesse sentido, sequer foi apreciado; e que o Comandante da EFSd não só deixou de apreciar o pedido de aplicação do art. 10 do CEDM como também deixou de enviar o procedimento ao comando hierárquico imediatamente superior, nos termos do art. 84 do CEDM, incidindo em flagrante supressão de instância. Sustentou que a punição aplicada ao militar, ou seja, o decote de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional, foi desarrazoada e desproporcional. Ponderou que a Administração não considerou que a foto foi postada por um terceiro, e não pelo militar, e que o autor ingressou recentemente na corporação e que estava em fase de adaptação às normas e rotinas militares, razão pela qual entende que o ato punitivo deve ser anulado. Quanto ao PCD n. 103.169/2021 – EFSD, afirmou que o militar foi punido com um decréscimo de 5 (cinco) pontos em seu conceito funcional, por ter, em tese, no dia 23/02/2021, comparecido “para o desfile matinal em comemoração ao aniversário do CAM, com a farda, gandola e calça do B1, amassada e suja, sendo ainda constatado que a sua barba estava mal feita”. Afirmou, incialmente, que não houve a devida análise do pedido de aplicação do art. 10 do CEDM nem o enfrentamento das teses e justificativas defensivas, pelo Comandante do EFSD; que o ato punitivo não foi corretamente fundamentado e motivado pela Administração; que houve discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante do EFSd acerca da aplicação do art. 10 do CEDM; que a competência para decidir a controvérsia é do comando hierárquico imediatamente superior, nos termos do art. 84 do CEDM, mas o procedimento não lhe foi enviado; e que, por tais motivos, o ato punitivo deve ser anulado. O Processo de Comunicação Disciplinar n. 103.484/2020 noticia que o militar, escalado para o serviço, com chamada prevista para 06h00min, teria chegado às 06h03 min, ou seja, com três minutos de atraso. Ao final foi punido com um decréscimo de 6 (seis) pontos no seu conceito funcional. A defesa disse, incialmente, que a conduta, em tese praticada, não poderia ser considerada transgressão, pois o horário de Brasília deveria ser referência para o controle do horário de chegada do militar, e não o relógio do superior hierárquico. Destacou que a testemunha Luiz Filipe do Carmo confirmou a tese defensiva de que o autor já estava pronto para as atividades às 5h57min, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em deslocamento para a sala de aula, onde deveria apresentar-se às 06h00min para a chamada. Aduziu que, durante toda a persecução administrativa, o autor se defendeu de um suposto atraso de 3 (três) minutos, sendo, ao final, sancionado pelo atraso de 8 (oito) minutos, o que fere o princípio da ampla defesa. Nesse contexto, afirmou que “a situação fática que motivou o ato punitivo diverge do fato constante na portaria inaugural do procedimento, do qual o autor se defendeu em todas as oportunidades.”. Por fim, afirmou que houve afronta aos princípios da razoabilidade e da legalidade, uma vez que o autor sequer deveria ter sido punido pelo fato narrado na portaria inaugural. Por tudo isso, entende que deve ser anulado do ato punitivo. No que se refere à Sindicância Administrativa Disciplinar n. 102.229/21 – Escola de Formação de Soldado/APM, consta que “foi instaurada para apurar fato ocorrido no dia 11/02/2021, por ter o autor, escalado de fiscal no vestiário 06 da EFSD, no turno das 22h00min às 06h00min, não foi localizado no seu posto pelo cadete na função de Oficial; bem como teria deixado de prestar o anúncio e continência regulamentar ao cadete na função de oficial. Além disso, consta na documentação anexa que, ao ser interpelado, o discente do CFSD/2020 informou que estava estudando para uma prova”. Afirmou a defesa que não houve manifestação “sobre a aplicação do benefício do artigo 10 do CEDM, requerido oportunamente pela defesa, flagrante cerceamento de defesa, pois a aplicação desse benefício decorre do poder discricionário da Autoridade Militar competente para aplicar a sanção disciplinar.” Destacou que o militar foi punido com 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional, ou seja, que a decisão punitiva é desarrazoada e desproporcional. Disse que o motivo determinante para a punição disciplinar é inválido. Nesse contexto, mencionou que o autor mesmo indisposto se apresentou para o serviço de fiscal do vestiário 06/EFSD, no dia 11/2/2021, no turno das 22h00min às 06h00min. Disse, ainda, que, logo no início do turno, o mal-estar foi agravado com náuseas, tontura, vômito e desmaio, sendo necessário um atendimento médico, que resultou em um dia de licença médica, conforme consta no depoimento do Cad PM Maciel de fls. 21/22. Sustentou que a licença médica concedida ao autor o impediu de exercer sua atividade miliciana, portanto a conduta transgressional que motivou o ato punitivo não é apta a configurar a falta inscrita no art. 14, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002. Sustentou, também, que “diante da ausência de congruência entre a conduta transgressiva imputada ao autor e o tipo disciplinar do artigo 14, II do CEDM, infere-se que o motivo que fundou o ato punitivo é ilegal, diante da impossibilidade de se imputar ao militar no gozo de licença médica, a prática de desídia no desempenho das funções milicianas”. Desse modo, considera que deve ser anulado do ato punitivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 111583/2020 – Escola de Formação de Soldado/APM, consta dos autos que o autor teria, no dia 29/06/2020, deixado de comunicar formalmente ao seu chefe direto o local do cumprimento da licença-médica a que fazia jus, tendo, ao final do procedimento, sido punido com 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional. Mais uma vez a defesa defendeu pela aplicação do benefício contido no art. 10 do CEDM, entretanto afirmou, que Administração não se manifestou a respeito, em flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Disse que o ato não foi motivado e que a decisão punitiva não enfrentou as teses da defesa, ofendendo os arts. 42 e 62 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Disse, ainda, que o ato punitivo não poderia ter sido aplicado pelo Comandante daquela Unidade, mas pelo comando hierárquico imediatamente superior, sob pena de ofensa ao art. 84 do CEDM e de supressão de instância. Aduziu que a inexistência do pressuposto fático utilizado para motivar a sanção disciplinar demonstra falha da Administração Castrense, gerando a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ao final, pugnou, verbis: a) que seja citado o Estado de Minas Gerais, para apresentação da sua defesa dentro do prazo legal; b) a concessão ao Autor do direito à gratuidade da justiça, conforme declaração anexa, tendo em vista ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas de uma ação judicial sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. c) a procedência do presente pedido para anular o ato de sanção dos processos administrativos Processo de Comunicação Disciplinar nº 106576/2020, Processo de Comunicação Disciplinar nº 103.169/2021, Processo de Comunicação Disciplinar nº 103.484/2020, Sindicância Administrativa Disciplinar nº 102.229/2021, Processo de Comunicação Disciplinar nº 111583/2020, retirando do extrato funcional do Autor as punições aplicadas, com a devolução de 59 (cinquenta e nove) pontos , bem como a restituição em pecúnia dos 02 (dois) dias de prestação de serviço, tendo em vista os efeitos retroativos da anulação; d) a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo douto juízo, na forma do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil; Requer, por fim, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente provas documentais (anexas). Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 1, doc 21), combatendo detidamente todos os argumentos lançados pela defesa do ex-militar. Em relação à violação ao princípio da motivação, diante da alegação de que a autoridade sancionadora não aplicou o benefício do art. 10 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 CEDM, o Estado de Minas Gerais disse, em suma, que “nenhuma das alegações firmadas pelo autor merece prosperar, seja pela inexistência de previsão legal para aplicabilidade de sua tese, seja pela ausência de qualquer tipo de violação/mácula quanto a aplicação do art. 10 do CEDM, elidindo-se, por completo, as desarrazoadas afirmações.” Disse, ainda, que a autoridade sancionadora enfrentou e justificou as razões pelas quais, de acordo com as provas colhidas e demais elementos probatórios, optou, no limite de sua competência e discricionariedade, pela aplicação das punições em todos os procedimentos elencados pela Defesa. Destacou que o CEDMU e a CPAD (quando presente nos processos administrativos disciplinares), ao emitirem seus pareceres, não vinculam a decisão da autoridade competente, que pode, tanto acatar os pareceres, como um todo, ou em partes, assim como discordar dos mesmos, desde que o faça de maneira justificada, motivada. Asseverou que não houve qualquer cerceamento de defesa do autor e que as sanções foram aplicadas em plena observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Afirmou que “deve ser rejeitada a pretensão autoral, tendo em vista que não existe qualquer nulidade nos atos administrativos, ciente que os procedimentos administrativos foram conduzidos respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa, estando as sanções que lhe foram impostas em conformidade com as determinações legais pertinentes, de modo que não merece guarida o pleito do autor, já que a validade dos procedimentos administrativos isentos de ilegalidade é medida assegurada pelo direito pátrio.”. Ao final, requereu: que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, juntamente da condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, visto que o procedimento instaurado pela administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O autor impugnou a contestação (evento 19, IMPUGNAÇÃO1). A produção de prova pericial requerida pela defesa foi indeferida pelo Juízo da 1ª Vara cível (evento 1, DESP39). A Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Frutal declinou da competência, indicando a Justiça Militar Estadual como competente para processar e julgar o feito (evento 1, DECL_COMPE41). Remetidos os autos a esta Justiça Especializada, foi determinada a preservação dos efeitos da decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita e da decisão que indeferiu o pleito liminar, conforme despacho de evento 5 dos autos originários. Intimados para especificarem provas, a defesa optou por não produzir provas (evento 24), e o Estado de Minas Gerais informou não ter provas a produzir (evento 25). As alegações finais foram apresentadas no evento 34, pelo Autor, e no evento 35, pelo Estado Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A sentença se encontra no evento n. 37. O douto magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos do autor, bem como determinou a extinção do feito com resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, bem como das custas processuais; todavia, suspendeu a cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, alegando que a sentença proferida pelo juízo primevo “merece reforma, posto que foi complacente com atos da Administração Militar na condução daqueles processos e que manifestamente são contrários ao Direito, prejudicando o apelante, notadamente, porque levaram à punições disciplinares que ainda hoje compromete a carreira do mesmo.”. Apresentou argumentos idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (evento n. 41). Ao final, a defesa requereu que: Seja conhecido o presente recurso e, ao final, provido para reformar a sentença proferida pelo MM Juiz da 5ª Auditoria da Justiça Militar e, assim, declarar nulas as sanções disciplinares aplicadas nos seguintes processos: Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria nº 106576/2020 - EFSD, Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria nº 103.169/2021 - EFSD, Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria nº 103.484/2020 - EFSD, Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria nº 102.229/2021 - EFSD, Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria nº 111583/2020 – EFSD. Requer a condenação do apelado nos ônus de sucumbência. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que “não se pode aceitar que o mero inconformismo da parte seja tido como violação a direitos e garantias fundamentais, quando muito embora, a própria Administração Militar os tenha garantido, todavia, o militar acusado não teve êxito em demonstrar o contrário do que fora colhido”. Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto (evento n. 51). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende que sejam anulados os seguintes procedimentos administrativos: Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 106576/2020 - EFSD, Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.169/2021 - EFSD, Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.484/2020 - EFSD, Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 102.229/2021 - EFSD, Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 111583/2020 – EFSD, e, via de consequência, que sejam devolvidos todos os pontos decotados do seu conceito funcional. Verifica-se, incialmente, que houve o apontamento de uma suposta nulidade, comum aos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) ns. 106.576/2020, 103.169/2020, 111.583/2020 e a SAD n. 102.229/2021, qual seja, a ausência de enfrentamento e fundamentação acerca do pedido da defesa para aplicação do benefício contido no art. 10 do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM). Dá análise pormenorizada de cada procedimento que se deseja anular, conclui-se que a autoridade, de fato, enfrentou e justificou as razões pela quais, de acordo com as provas colhidas e demais elementos probatórios, optou, no limite de sua competência e discricionariedade, pela aplicação de penalidade disciplinar. Para aplicação da benesse prevista no art. 10 do CEDM, a autoridade competente deve avaliar a conveniência e oportunidade de substituir a penalidade administrativa pela advertência/aconselhamento verbal, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), assim como ocorreu no caso dos autos, não sendo a sua aplicação automática, como acredita a defesa. Não basta apenas o requerimento do benefício, para que ele seja concedido ao militar. Nesse sentido, observe-se o que diz o art. 10 do CEDM: Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. Desse modo, cumpre esclarecer que o Comandante, dentro do seu poder discricionário, decidiu pela inaplicabilidade da medida prevista no art. 10 do CEDM, por entender ser inoportuna e inconveniente, o que é, a meu ver, fundamentação suficiente para que seja atestada a legalidade do ato. O nobre professor Marçal Justen Filho assevera que não cabe reprovação do ato administrativo a pretexto ou, simplesmente, pela existência de outras alternativas, inclusive, equivalentes entre si. Para o autor, “o órgão de controle não pode reprovar a escolha realizada no exercício de competência discricionária, a não ser apontando sua objetiva e inquestionável inadequação para produzir o fim buscado” (cf. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 894). Conforme destacou o nobre magistrado sentenciante, o “controle judicial sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade não é pleno e não oportuniza ao juiz imiscuir-se na seara de conveniência e oportunidade inerentes da atividade administrativa.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Noutro giro, quanto ao argumento defensivo, comum aos mencionados procedimentos, de que houve discordância entre os relatórios apresentados pelo CEDMU e as soluções apresentadas pelo Comandante, bem como de que não houve manifestação quanto à concessão do benefício previsto no art. 10 do CEDM, sem razão o apelante. Após a devida análise dos procedimentos colacionados aos autos, especificamente aqueles contidos no evento n. 1 do processo de origem, percebe-se que sequer houve a mencionada discordância, aliás, quando muito, o CEDMU apenas ponderou que não se opunha à aplicação do benefício do art. 10, mas não indicou ou opinou pela sua aplicabilidade. Nesse contexto, trago à colação, trechos dos procedimentos, objetos desta irresignação: Evento 1- DOC6, fl. 73/74, PCD nº 106.576/20: “ 1.4.2 por todo o exposto, verifica-se que a conduta do comunicado, o qual teve uma foto em que aparecia trajando uniforme B1 no dia 09/04/2020 sem que tivesse autorização para utilizar o referido fardamento, amolda-se perfeitamente ao tipo transgressional descrito no inc. III, do art. 14, do CEDM, visto que o comunicado não elidiu a acusação que pesa em seu desfavor e não apresentou nenhuma razão que constitui causa de justificação ou absolvição, previstas no artigo 19 do CEDM ou nos artigos 6º e 7º da Resolução Conjunta n. 4.220/2012- MAPPA, tendo restado provado que o comunicado cometeu, de fato, a transgressão disciplinar a ele imputada; 1.5 o CEDMU 4548/2021-EFSD emitiu parecer pela existência de transgressão disciplinar na conduta do acusado, não se opondo à aplicação do art. 10 do CEDM, e favorável à divulgação ostensiva e coletiva da sanção disciplinar; 2. RESOLVE: a) concordar com o parecer do CEDMU 4548/2021-EFSD, pelo cometimento da transgressão disciplinar tipificada no inciso III do art 14, do CEDM.” Evento 1- DOC7, fls. 57/58, PCD 103.169/21: “1.3 conforme restou apurado no processo; (...) 1.3.5 Na exegese da ICCPM n. 01/14, a transgressão descrita no inciso II, do artigo 15, do CEDM, trata-se de uma norma em branco, devendo ser complementada com a regulamentação própria. Isto posto, consta no termo de abertura que o defendente descumpriu o previsto no art. 36 do Regulamento de uniformes e insígnias da Polícia Militar de Minas Gerais a saber: É vedado o uso de barba, cavanhaque ou barbicha no queixo, RUIPM. 1.5 O CEDMU 05/2022- EFSD, por unanimidade de votos, emitiu parecer pela existência de transgressão disciplinar na conduta do acusado e não se opondo à aplicação do artigo 10, do CEDM e opinando pela não divulgação ostensiva e coletiva do enquadramento disciplinar; RESOLVE: a) concordar com o parecer do CEDMU quanto a transgressão disciplinar;” Evento 1- DOC8, fls. 82/83, PCD n. 103.484/20: “1.4.3 pelo exposto, verifica-se que a conduta do comunicado, o qual foi abordado às 05h57min fora do local previsto para chamada, onde deveria estar às 05h55min, no dia 02/03/2020, amolda-se perfeitamente ao tipo transgressional descrito no inc. I, do art. 15, do CEDM, visto que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 militar não elidiu a acusação que pesa em seu desfavor e não apresentou nenhum fato que constitui causa de justificação ou absolvição dentre as previstas no artigo 19 do CEDM ou nos artigos 6º e 7º da Resolução Conjunta n. 4220/2012- MAPPA, tendo restado provado o cometimento da transgressão a ele imputada; 1.5 o CEDMU 459/2020- EFSd emitiu parecer pela existência de transgressão administrativa disciplinar na conduta do acusado, se opondo à aplicação do art. 10 do CEDM, e favorável à divulgação ostensiva e coletiva do enquadramento disciplinar; RESOLVE: a) concordar com o parecer do CEDMU 459/2020- EFSD pelo cometimento da transgressão disciplinar tipificada no inciso I, do art. 15, do CEDM.” De mais a mais, entendo que não cabe ao Poder Judiciário fixar esta, ou aquela, sanção ou mesmo conceder determinado benefício que decorre de processo ou procedimento tramitado em outro Poder. Cumpre ao Poder Judiciário, em razão de um sistema de freios e contrapesos, apenas fiscalizar a escorreita observação das normas, em especial, as garantias constitucionais do autor, durante o trâmite do procedimento disciplinar sancionatório. Nesse sentido, nota-se que, após as soluções dos citados procedimentos, com respeito às garantias constitucionais referidas, em especial, a ampla defesa, as decisões punitivas foram suficientemente fundamentadas em estreita congruência com os fatos narrados e com o conjunto probatório produzido nos procedimentos. Coube à Administração, dentro de seu poder discricionário, decidir pela substituição ou não das punições, nos moldes do art. 10 do CEDM. Não é muito lembrar que os pareceres emitidos pelo CEDMU e pela CPAD (quando presente nos processos administrativos disciplinares) não vinculam a decisão da autoridade competente, que pode, à toda evidência, acatar os pareceres ou apenas partes deles, bem como discordar deles, desde que o faça de maneira justificada, motivada e fundamentada, como é o caso dos autos. No caso concreto, não tendo havido qualquer discordância entre o parecer do CEDMU e a solução do Comandante, quanto ao enquadramento do militar, de igual forma, não vejo como acolher o argumento de supressão de instância e, via de consequência, de ofensa ao art. 84 do CEDM. No que concerne à alegação do apelante, de cerceamento de defesa durante o procedimento - PCD n. 106.576/20-EFSD, uma vez que não lhe teria sido facultado, comparecer ou acompanhar a inquirição das testemunhas arroladas, razão não lhe assiste. Conforme bem apontou o Estado de Mias Gerais em suas razões de apelo, a intimação do comunicado para comparecer em data, hora e local especificado para acompanhar a inquirição de testemunhas é meramente facultativa. Apontou, ainda, que, das fls. 21, 28 e 29 dos autos, Evento 1- DOC5, é possível extrair que o militar recebeu a síntese dos fatos apurados no procedimento, contendo, inclusive, os depoimentos de duas testemunhas, tendo, à época, manifestado ciência do ato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Quanto à audição das demais testemunhas, percebe-se que o militar, mesmo ciente do ato de inquirição, não compareceu nem apresentou justificativa da sua ausência, não havendo que se falar, agora, em cerceamento de defesa (fls. 52/54, evento n. 1 DOC5). Inobstante as alegações defensivas, verifica-se que as comunicações para os atos procedimentais foram feitas antecipadamente, conforme prevê o art. 159 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Outrossim, conforme consta da sentença, além das razões escritas, o militar interpôs 2 (dois) recursos administrativos e, em nenhum deles, consta qualquer irresignação quanto à suposta nulidade, o que torna inócua qualquer tentativa de irresignação, neste momento processual. Além disso, o autor não demonstrou, em sua peça recursal, qual seria o prejuízo sofrido por ele em decorrência do não comparecimento às mencionadas oitivas, o que torna aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. No que tange à suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade nos PCDs n. 106.576/2020 e n. 103.484/2020, sem razão a defesa. Da cuidadosa análise dos procedimentos, percebe-se que os fatos foram regulamente apurados, em procedimentos próprios, tendo a Administração agido dentro de seus limites de atuação. Coaduno com o entendimento do apelado no sentido de que, tendo o comunicado praticado uma hipótese transgressiva, tendo o CEDMU sido unânime quanto a prática de tal transgressão, tendo o Comandante da EFSD acatado o parecer produzido e decidido pela punição do comunicado respeitando os limites parametrizados pela Administração, não se pode falar em desproporcionalidade do ato punitivo. É dever da autoridade militar sancionadora punir aqueles que se comportam em desacordo com os seus regramentos institucionais. A meu ver, as sanções aplicadas foram razoáveis e proporcionais às condutas transgressoras, porque o enquadramento disciplinar observou os limites legais estabelecidos no CEDM. Não se pode perder de vista o escopo discricionário da Administração. Quanto à alegação de atipicidade das condutas contidas na SAD n. 102.229/2021 e no PCD n. 111.583/2020, melhor sorte não lhe assiste. Ora, pelo que se nota dos mencionados procedimentos, o militar foi punido com base em um farto acervo probatório, por decisão devidamente fundamentada e em estrita observância aos princípios que regem a Administração. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “a tipicidade nem sempre está presente, tendo em vista que muitas infrações administrativas, ainda que previstas em lei, não são descritas com precisão, ou seja, não correspondem a um modelo definido em lei.(...) Essas infrações ficam sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das circunstâncias de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como ‘falta grave’, ‘procedimento irregular’, ‘ineficiência no serviço’, ‘incontinência pública’, ou outras infrações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidade do ilícito e as consequências para o serviço público.” (Direito Administrativo, 28. ed., Atlas, p. 776). Desse modo, entendo que todas as sanções administrativas aplicadas ao apelante decorreram da estrita observância às provas carreadas aos autos dos PCDs e da SAD, tendo sido observados os princípios da razoabilidade, da legalidade, da moralidade e da motivação. As sanções impostas ao apelante foram adequadas e proporcionais aos atos transgressivos praticados. Por fim, em relação à alegação, pelo autor, de ausência dos motivos determinantes para configurar a punição aplicada na SAD n. 102.229/2021, entendo que razão também não lhe assiste. Extrai-se dos autos que o então sindicado incorreu na infração administrativa prevista no art. 14, II e XI, do CEDM, uma vez que, na data de 11/02/2021, estando devidamente escalado de serviço no vestiário da Escola de Formação de Soldados (EFSd), não foi localizado em seu posto pelo cadete na função de Oficial (FunOf). Além disso, quando foi localizado pelo seu superior hierárquico, assentado em um banco, permaneceu nas mesmas condições e não prestou a continência regulamentar. Pelo arcabouço probatório existente nos autos do procedimento administrativo, entre eles, a escala de serviços e os depoimentos das testemunhas, não restam dúvidas acerca dos motivos que subsidiaram a sindicância em destaque. Não basta apenas alegar que não cometeu o ato, é preciso justificar. Nesse contexto, cabe registrar, ainda, que, no bojo dos autos, o arcabouço probatório não deixa dúvidas de que o procedimento administrativo atacado correu dentro da legalidade. Assim, superadas as teses defensivas, entendo que os atos administrativos punitivos devem ser mantidos, uma vez que se mostram regulares, tendo sido observados os requisitos formais. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator